Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704241-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LEMOS CARDOSO AGRAVADO: MIKAELA GUIDA MASCARENHAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Victor Lemos Cardoso contra decisão (ID 218554948 do processo de origem n. 0748117-40.2022.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado contra Mikaela Guida Mascarenhas, indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema Sisbajud, inclusive na modalidade de reiteração automática. Opostos embargos de declaração (ID origem 219689619), o Juízo a quo os rejeitou (ID origem 222143152). Em suas razões recursais (ID 68570463), o agravante afirma que diante do resultado parcialmente frutífero da última pesquisa de bens da executada realizada via Sisbajud, seria cabível a renovação da consulta ao mesmo sistema, inclusive na modalidade de reiteração automática. Alega que “A manutenção da r. decisão agravada viola o direito do credor, uma vez que injustificadamente contraria fato incontroverso nos autos e não coopera com a obtenção da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, em prazo razoável.” Menciona jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em amparo aos seus argumentos. Tece comentários a respeito da ferramenta denominada teimosinha. Cita os arts. 4o, 6o e 139, V, do CPC. Por entender estarem presentes os requisitos legais, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a consulta ao sistema Sisbajud, pelo prazo consecutivo de 30 (trinta) dias. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Preparo recolhido (IDs 68570484 e 68570485). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos, observa-se que o cumprimento de sentença teve início em 14/6/2024 e que após o decurso do prazo para pagamento voluntário a executada quedou-se inerte. Diante disso, o exequente requereu a pesquisa de bens via sistemas disponíveis ao juízo (ID origem 206022000), sendo o pleito deferido pelo Juízo de origem. Ao ID 208113198, consta o resultado parcialmente frutífero da pesquisa via Sisbajud, realizada na modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 15 (quinze) dias, entre a data de 1/8/2024 e 20/8/2024, na qual foi bloqueado o valor de R$1.424,90 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos). Em seguida, devido a constatação de instabilidade no sistema Sisbajud, o Juízo de origem determinou a repetição da pesquisa, tendo os resultados seguintes retornado infrutíferos, para os períodos de 20/8/2024 a 4/9/2024 e 11/9/2024 a 26/9/2024 (IDs origem 210665908 e 213152858). Além disso, a consulta aos sistemas Renajud e Infojud retornaram sem êxito (ID origem 213772295). Assim, em 18/10/2024, foi proferida decisão com determinação de expedição de levantamento do valor bloqueado em favor do exequente (ID origem 215008511), o qual foi devidamente transferido ao exequente em 7/11/2024 (IDs origem 216920233 e 216919873). Ao ID origem 216266953 a parte exequente apresentou novo pedido de pesquisa de bens da executada via Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo o pleito indeferido, motivo pelo qual a execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, consoante decisão de ID origem 218554948. Diante desse cenário, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas via Sisbajud, verifica-se que tais medidas já foram realizadas recentemente, de modo que, em um juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito. Além disso, cabe ressaltar que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, porquanto não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de arquivamento provisório do feito, por ausência de bens dos executados, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Também, não há notícia de dilapidação patrimonial. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito, não há que se falar em antecipação da tutela recursal. Agravo Interno não provido. (...) 6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1939048, 0722841-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. (...) I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;